Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-77.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012171-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.797.111-10 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (APELANTE), SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.849.111/0001-47 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais. A ação foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, ante a existência de acordo extrajudicial supostamente cumprido pela parte ré.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, remanesce interesse processual para nova demanda judicial.

4. Verifica-se a alegação dos apelantes de que a empresa ré não teria cumprido integralmente o acordo, especialmente quanto à retirada do veículo do nome da segunda autora.

III. Razões de decidir

5. A transação extrajudicial firmada pelas partes é válida, regular e eficaz, celebrada por pessoas capazes, com objeto lícito e sem qualquer alegação de vício de consentimento.

6. Houve efetivo cumprimento do acordo pela empresa ré, com a devolução parcial dos valores, restituição da motocicleta e transferência regular do veículo, sem pendências em nome da autora.

7. Diante da quitação das obrigações pactuadas, resta ausente o interesse processual, pois a demanda judicial busca rediscutir obrigações já extintas pela via transacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento:
“1. A transação extrajudicial válida e cumprida extingue a obrigação e afasta o interesse processual para nova demanda sobre o mesmo objeto. 2. A insatisfação com os termos do acordo não autoriza a rediscussão judicial da obrigação transacionada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC/2002, arts. 104 e 840.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, APL 0019293-97.2018.8.16.0035, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 10.08.2021; TJMG, AC 10000204670541001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais

em desfavor de
SHEKINAH COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Irresignado, os apelantes sustentam, em síntese, que o acordo não foi cumprido, pois a apelada não realizou a transferência do veículo no prazo estipulado e tampouco comprovou ter diligenciado adequadamente, de modo que o
interesse processual subsiste, uma vez que a obrigação permanece inadimplida e as pendências seguem em nome da apelante Ana.

Aduzem que
a alegação da empresa de impossibilidade de transferência pela falta de certidão de casamento é infundada, por se tratar de documento público facilmente acessível, além de a empresa já possuir todos os dados necessários.

Apontam que a manutenção indevida do veículo em nome da apelante
Ana
gera riscos e transtornos que configuram danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença para reconhecer o interesse processual, permitir o prosseguimento da demanda e condenar a apelada à regularização do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 327635394).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 325412944).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais

em desfavor de
SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,
pretendendo a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo primeiro requerente de forma integral, no importe de R$ 10.799,60 (dez mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), além da condenação a título de danos morais, diante da quebra de acordo.

Após instrução processual, o d. juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o acordo teria sido cumprido pela empresa
, nos seguintes termos:

“(...)Em 10/08/2022, o primeiro requerente, com apoio da segunda requerente (sogra), adquiriu da empresa ré o veículo Jeep Renegade Sport Automático, ano 2015/2016, mediante pagamento de R$ 30.000,00 em cheques, entrega de motocicleta avaliada em R$ 15.000,00, mais R$ 1.800,00 de parcela do financiamento e R$ 1.999,60 com pneus, totalizando R$ 48.799,60. O financiamento e a documentação ficaram em nome da segunda requerente apenas para auxiliar o genro.

O veículo apresentou diversos problemas mecânicos desde a aquisição, permanecendo longos períodos em oficina, sendo fornecido pela ré um automóvel emprestado. Em novembro/2022, as partes firmaram acordo para rescindir o contrato, com devolução de parte do valor (R$ 23.000,00 via PIX) e restituição da motocicleta, mediante devolução do veículo e do carro emprestado.

Ficou ajustado que a requerida realizaria a quitação e transferência do automóvel, de modo a retirá-lo do nome da segunda requerente em até 90 dias, para evitar novos encargos. Entretanto, até o presente momento, a ré não cumpriu tal obrigação, permanecendo o veículo registrado em nome da segunda requerente.

Aduz, por fim, que recebeu a devolução do valor com ressalvas, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo primeiro requerente de forma integral, no importe de R$ 10.799,60 (dez mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), além da condenação a título de danos morais, diante da quebra de acordo.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça aos autores.

Citada, a parte ré apresentou contestação, na qual refutou as alegações iniciais e pleiteou a improcedência dos pedidos.

Houve réplica, com impugnação à contestação.

Infrutífera a conciliação designada, seguiu-se a instrução processual, sendo realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos depoimentos. Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memoriais
.

(...)Consta dos autos que as partes celebraram acordo extrajudicial (Id. 118065657), no qual restou convencionada a rescisão contratual do negócio de compra e venda do veículo Jeep Renegade, com devolução parcial dos valores pagos, além da restituição da motocicleta entregue como parte do pagamento. O referido ajuste foi firmado por instrumento particular devidamente assinado e com reconhecimento de firma em cartório.

A parte autora reconhece, inclusive, que recebeu a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), bem como a devolução da motocicleta, valores estes que corresponderam ao objeto do acordo firmado. Embora manifeste inconformismo com a quantia ajustada, não se discute que o pagamento foi efetivado.

É cediço que a transação é forma extintiva de obrigações, nos termos do artigo 840 do Código Civil, constituindo-se em negócio jurídico bilateral, de natureza contratual, que gera efeitos obrigacionais e processuais.

No caso, não há notícia de vício de consentimento ou causa de nulidade que pudesse infirmar a validade do ajuste celebrado. Ao contrário, verifica-se que as partes, todas plenamente capazes, pactuaram acordo com objeto lícito, em forma não defesa em lei, atendendo aos requisitos do artigo 104 do Código Civil.

Assim, a mera insatisfação da parte autora com os valores transacionados não tem o condão de afastar a eficácia do negócio jurídico celebrado, sendo vedada a rediscussão em juízo de obrigação já extinta pela via transacional.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no reconhecimento da falta de interesse processual quando demonstrada a celebração e cumprimento de acordo extrajudicial envolvendo a mesma relação jurídica de direito material, in verbis:

(...)Diante disso, reconheço a ausência de interesse processual, porquanto o objeto da presente demanda já se encontra solucionado pela via da transação extrajudicial, eficaz e válida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada, contudo, a gratuidade da justiça deferida nos autos (art. 98, §3º, CPC).”.
(ID. 325412940).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de existência ou não de interesse processual após o pacto extrajudicial celebrado entre as partes e, sobretudo, se a obrigação assumida pela ré restou ou não adimplida.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que
o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a transação firmada entre as partes (Id. 325412426) reflete negócio jurídico válido, celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito e forma regular, não havendo qualquer alegação de vício de consentimento apto a macular sua higidez jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que o acordo previa: (i) a devolução de parte dos valores pagos; (ii) a restituição da motocicleta entregue ao negócio; (iii) a realização dos procedimentos de quitação e transferência do veículo para terceiro, a fim de retirar o bem do nome da autora Ana Tereza.

Por certo, os elementos juntados pela própria ré demonstram o
integral cumprimento da transação
, sendo este o ponto crucial afastado pelos apelantes.

Consoante documentação acostada:

I)

o pagamento combinado foi efetivamente realizado, com devolução do valor ajustado (fato reconhecido inclusive pelos apelantes);

II)

o veículo foi transferido para o novo proprietário, conforme se extrai dos documentos no Id. 325412876 e Id. 325412938, comprovando que não mais subsiste registro em nome da autora;

III)

os débitos incidentes sobre o veículo foram devidamente quitados, conforme demonstra o comprovante juntado no Id. 325412891, revelando que nenhuma pendência remanesceu em nome de Ana Tereza.

Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há qualquer elemento que indique o inadimplemento da obrigação pela empresa ré. Ao revés, resta inequívoco que todas as etapas do acordo foram cumpridas, exatamente nos moldes pactuados.

Desse modo, não persiste interesse processual, pois o objeto da demanda já havia sido integralmente satisfeito pela via extrajudicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
QUE DÁ QUITAÇÃO PLENA E INTEGRAL DE TODOS OS DANOS. PENSIONAMENTO VITACÍLIO INSERIDO NA RUBRICA DOS DANOS MATERIAIS.
ACORDO VÁLIDO E EFICAZ.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A transação extrajudicial firmada entre as partes no sentido de liberar o devedor de suas obrigações é válida, pelo que corretamente decretada a carência de ação ante a falta de interesse de agir
. 2. O acordo celebrado entre o apelante e os requeridos deu plena e geral quitação dos danos decorrentes do acidente, incluindo o pensionamento vitalício, que se encontra inserido na rubrica dos danos materiais, não havendo que se falar em cobrança a qualquer título. 3. Com a improcedência do pedido, é de ser majorada a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019293-97.2018.8.16 .0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 10.08 .2021) (TJ-PR - APL: 00192939720188160035 São José dos Pinhais 0019293-97.2018.8.16 .0035 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 10/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS -
ACORDO EXTRAJUDICIAL
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA
. O interesse de agir é consubstanciado pela necessidade/utilidade e pela adequação. Havendo acordo extrajudicial, envolvendo os prejuízos narrados na inicial, sem que se constate a existência de vícios na elaboração do ajuste, carece o promovente de interesse processual.
(TJ-MG - AC: 10000204670541001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020) (g. n.)

A insatisfação da parte autora com os valores transacionados não tem o condão de reabrir discussão sobre obrigação extinta por vontade livre das partes. Também não há nos autos qualquer episódio concreto capaz de afastar a eficácia liberatória do ajuste, sobretudo diante da comprovação documental do seu cumprimento.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado de origem ao extinguir o processo, ante a evidente falta de interesse de agir, uma vez que não subsiste utilidade no provimento jurisdicional.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade ante a justiça gratuita deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025